Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E CUMPRIDA NO CURSO DO PROCESSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM OUTRA COMARCA. APRESENTAÇÃO IMEDIATA. PRAZO CUMPRIDO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. BOA-FÉ DO PACIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a prisão cautelar do paciente se a gravidade concreta dos crimes praticados, cujas penas máximas são superiores a 4 anos, aliadas às circunstâncias do crime e ao envolvimento na senda criminosa, indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares alternativas à prisão admitidas em lei.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
3. Embora a prisão tenha sido cumprida na cidade de Goiânia/GO, em razão da proximidade, e diante do fato de ter sido o paciente apresentado imediatamente a autoridade judiciária do Distrito Federal, de forma que o prazo legal de 24h para a audiência de custódia foi devidamente cumprido, não se mostra necessário ou razoável, neste caso específico, submeter o paciente à audiência de custódia naquela comarca.
4. A alegação de que o paciente agiu de boa-fé nas transações comerciais que deram origem à ação penal necessita de dilação probatória, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus.
5. Ordem denegada.